Tribunal: STF
Processo: HC 262597
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que concedeu parcialmente a ordem no Habeas Corpus — HC 755.109/SP.



    Ao final, busca-se:



    a) o afastamento referente às circunstâncias do delito, por falta de fundamentação idônea que não se relacione com o núcleo do tipo penal imputado ao paciente.



    b) o redimensionamento da exasperação da pena base para o patamar de 1/8 se reconhecida somente os maus antecedentes, ou a fração de 1/4 se reconhecida justificativa plausível quanto ao caso concreto (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada, proferida em 11/11/2022, tem os seguintes fundamentos:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ERIC HENRIQUE DE MOURA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1515344-93.2020.8.26.0050).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 30 anos de reclusão pela prática do crime de extorsão (artigo 159, § 1°, c/c o art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal), fixado o regime inicial fechado.



    Interposta apelação pela defesa, o recurso foi parcialmente provido para reduzir a reprimenda do paciente para 26 anos e 3 meses de reclusão, nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fl. 93):



    EXTORSÕES MEDIANTE SEQÜESTRO PRELIMINARES - Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva - Cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de geolocalização do telefone celular do réu Eric na época dos fatos. O juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não. Prejuízo não demonstrado. Princípio do pas nullité sans grief - Rejeição.



    MÉRITO - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações das vítimas corroboradas pelos depoimentos do delegado e dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativas dos réus isoladas — Incabível o reconhecimento da participação de menor importância. Atuações relevantes para a consumação do delito. Coautoria funcional bem delineada e previsibilidade do resultado evidenciada. Precedentes - Inviável o reconhecimento do crime único. Continuidade delitiva específica bem delineada - Desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões (artigo 345 do CP), receptação (artigo 180 do CP) ou extorsão qualificada (artigo 158, § 3º, do CP). Impossibilidade - Condenações mantidas.



    PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO - Bases acima dos mínimos. Circunstâncias dos delitos para todos os réus (1/3). Eric. Acréscimo com fundamento também nos maus antecedentes (1/2). Proporcionalidade - Reincidência de Christian e Eric (1/6) — Continuidade delitiva específica. Aumento na fração de 1/5 para Bruno, Ricardo, Danilo, Rafael e Christian; e 1/4 para Eric. Razoabilidade - Regime inicial fechado - Apelos providos em parte para reduzir as penas.



    No presente writ, a defesa alega que, "no caso em comento, foram valoradas, negativamente, somente duas circunstâncias judiciais - circunstâncias do delito e antecedentes - e ainda assim, o aumento dessas circunstâncias se deu em patamar muito superior - aumentou de metade" (e-STJ fl. 6). E, ademais, que, "uma vez que o Paciente foi processado e condenado em 02 (dois) crimes, aguarda-se a correção da fração de aumento da continuidade delitiva para 1/6" (e-STJ fl. 8).



    Requer, assim (e-STJ fl. 9):



    A) Redimensionar a pena-base observando a fração correta de cada circunstância judicial;



    B) Corrigir a fração de aumento da continuidade delitiva para 1/6.



    Informações prestadas.



    Parecer ministerial nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 2.089):



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. EXTORSÃO MEDIANTE SEUQESTRO. AUMENTO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES E DOS MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUMENTO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DOLOSOS COMETIDOS CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES E MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE AUMENTO ATÉ O TRIPLO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU, CASO ASSIM NÃO SE ENTENDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É, em síntese, o relatório.



    Decido.



    No caso, acerca da dosimetria da pena, o Tribunal de origem manteve a sentença, que assim procedeu ao estabelecer a pena básica (e-STJ fl. 83):



    Com fundamento no artigo 59 do Código Penal, observando-se as circunstâncias concretas do delito, em que se verifica a atuação de forma extremamente organizada para o cometimento do delito, a agressividade exacerbada empregada pelos acusados na execução do crime, conforme claramente descrito pela vítima Letícia, o tempo de duração do seqüestro e o emprego de arma de fogo, além de ostentar maus antecedentes criminais (FA de fls. 327/336 e certidão de fls. 480/483 - autos n° 0055867-63.2003.8.26.0554 e 7005719-49.2004.8.26.0050), fixo a pena-base aumentada em metade, isto é, pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.



    Destaco que o relato da vítima Letícia é extremamente detalhado e relata os momentos de terror vividos por ela no cativeiro, que superou em muito o período de 24 (vinte e quatro) horas, tendo ela sido constantemente ameaçada de morte, inclusive com expressa ameaça de ser enterrada viva.



    Além disso, é de se ressaltar que os acusados tentaram atropelar a vítima Márcio Roberto, conforme se depreende dos depoimentos e vídeo constantes dos autos.



    Pois bem.



    De início, ressalto que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.



    Nesse sentido, rememoro que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.



    Assim, acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas neste último caso que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade, como ocorreu in casu.



    [...]



    Assim, não vislumbro, no ponto, ilegalidade flagrante apta a ensejar o redimensionamento da pena por esta instância extraordinária.



    Insurge-se, ainda, a defesa, contra o patamar de elevação da pena em 1/4, na terceira fase, em decorrência da aplicação da continuidade delitiva.



    No ponto, de acordo com a orientação desta Casa, o número de infrações constitui o critério fundamental para obtenção da fração de aumento nos moldes do art. 71 do Código Penal.



    [...]



    Sendo assim, em princípio, a existência de duas infrações, em continuidade delitiva, justifica o aumento de 1/6 (um sexto). Diante desse cenário, entendo desacertado o patamar de 1/4 adotado pela instância ordinária.



    Assim, aplica-se aos 21 anos de reclusão obtidos nas fases anteriores da dosimetria a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva na fração de 1/6, o que torna a sanção definitiva em 24 anos e 6 meses de reclusão.



    Mantido, no mais, o acórdão atacado.



    Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem, nos termos acima delineados (doc. 11 — grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Ademais, consta do HC 262.595/SP, também impetrado em favor do paciente nesta Suprema Corte, que a condenação ora impugnada transitou em julgado. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator